Tribunal: TJMT
Processo: 1001701-97.2019.8.11.0044
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001701-97.2019.8.11.0044
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M B DOS SANTOS - CNPJ: 09.183.095/0001-09 (AGRAVADO), MOIZES BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 010.393.051-56 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - DATA INFORMADA NA CDA – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE –MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – LANÇAMENTO DE OFÍCIO – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO ART. 173, I, DO CTN – ENTENDIMENTO PRETORIANO DA SÚMULA 555/STJ – DECADÊNCIA CONFIGURADA– RECURSO DESPROVIDO.

1.
A CDA que instrui a Execução fiscal goza da presunção de veracidade e legalidade, prevalecendo, para o fim de contagem do lapso decadencial prescricional do direito de ação, a data da constituição definitiva do crédito tributário informada no documento

2. Tratando-se de multa por descumprimento de obrigação acessória, a falta de declaração ou pagamento do valor devido pelo contribuinte acarretará o lançamento, de ofício, pela autoridade fiscal, com a aplicação da regra da decadência prevista no art. 173, I, do CTN.

3. Se a constituição do crédito não ocorreu dentro do quinquênio legal, deve declarada a decadência.

4. Recurso de Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que não está caracterizado a decadência.

Aduz que CDA evidencia que se trata de COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, onde prevalece o prazo nos termos do artigo 173, I do CTN e não o disposto no artigo 150, § 4º.

Afirma que já em 18/11/2015, o crédito estava devidamente constituído, afastando-se, portanto, a decadência.

Desse modo tendo o fisco efetuado o lançamento dentro do quinquenio legal, não há que se falar nem em decadência.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, prover o Apelo.

O Agravado deixou de apresentar suas contrarrazões ao Recurso.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida, que desproveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, por ele interposto.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão exarada por ocasião dos Embargos de declaração opostos foi bem explicita quanto ao andamento processual e os fundamentos foram
bem demonstrado para caracterizar a prescrição quinquenal.

Execução fiscal de crédito tributário decorrente de multa por descumprimento de dever instrumental por “omissão de entrega de arquivos do SintegraGIDI”, no montante de R$ 54.044,69 (cinquenta e quatro mil quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), conforme certidão de dívida ativa - CDA n. 2017474681

A inicial foi protocolada em 25/11/2019 e o despacho ordenatório de citação proferido em 07/01/2020.

Em 04/08/2022 foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição.

Pois bem.

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

No caso, o despacho de citação foi proferido em 07/01/2020, após a vigência da Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, portanto, é causa interruptiva do prazo prescricional.

No caso, na certidão de dívida ativa n. 2017474681, consta que o crédito tributário foi constituído em 10/08/2017 por aviso de cobrança fazendária n. 1819984.

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição executiva, porquanto, da data da constituição definitiva do crédito tributário, que, conforme consta da certidão de dívida n. 2017474681 ocorreu em 10/08/2017 até o despacho ordenatório de citação, proferido em 07/01/2020, não transcorreu o prazo prescricional disposto no art. 174 do CPC.

Da Decadência

No entanto, no que tange à referida CDA sobre a qual se lastreia a execução, observa-se que seus fatos geradores ocorreram em 07/2010, 08/2010, 11/2010 e 12/2010.

Quanto ao termo inicial da decadência, nos casos em que o tributo está sujeito a lançamento por homologação, e o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, aplica-se a regra geral do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário

extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento

poderia ter sido efetuado;

[...].

É certo que, com a entrada em vigor da Lei nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

(...)

Dessa forma, quanto aos fatos geradores que ocorreram em 07/2010, 08/2010, 11/2010 e 12/2010, decaído está o direito de o Fisco constituir o crédito, pois somente poderia fazê-lo até 01/01/2016.

Logo, entre a data de 01/01/2011 e 10/08/2017 (data da constituição do crédito), decorreu o lustro decadencial.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, devendo ser ratificada a extinção da ação por outros fundamentos, uma vez que verificado a decadência do crédito tributário, na CDA inclusa nos autos.

Destaco que não obstante as alegações do agravante quanto a interrupção do prazo prescricional, não há constatação fidedigna.

Aliás, cumpre aqui ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, as informações contidas nela presumem verdadeiras.

Assim em analise verifica-se que na certidão de dívida ativa (CDA) n.
2017474681
, consta que o crédito tributário foi constituído em 10/08/2017 por Aviso de Cobrança Fazendária n.
1819984.

Portanto

a constituição definitiva do crédito se em período bem superior ao lustro ao lustro decadencial, uma vez que os fatos geradores ocorreram em 07/2010, 08/2010, 11/2010 e 12/2010 e o início do prazo decadencial se deu em 01/01/2011.

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrado o transcurso do lapso temporal necessário a caracterizar a prescrição intercorrente do crédito executado.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Forte nestas razões e, om base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024